Tribunal: TJDFT
Processo: 0701514-72.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR DECISÃO. ERRO DE PROCEDIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA DE OFÍCIO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO ANULADA.
1. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC).
2. A extinção sem mérito do processo de cumprimento de sentença por decisão mostra-se equivocada, haja vista que, nos termos legais, deveria ser por meio de sentença, que é o ato judicial que coloca fim ao processo, conforme art. 924, II, do CPC, aplicável no sistema dos juizados.
3. Preliminar de nulidade suscitada de ofício para anular a decisão que extinguiu o processo executivo sem mérito, determinando-se o seu regular prosseguimento.
4.Agravo conhecido e provido. Preliminar de nulidade acolhida de ofício. Decisão anulada determinando-se o regular prosseguimento do cumprimento de sentença no juízo de origem.